Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700370-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS APELADO: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a apelante M Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, nos termos do art. 10, do CPC, para se manifestar sobre o conhecimento, em parte, de seu recurso, em virtude de inovação recursal, no tocante ao pedido de declaração do direito a compensar valores pagos nos cinco anos anteriores à impetração. Brasília, DF, em 14 de junho de 2021 16:51:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator